Tribunal: TJBA
Processo: 8032131-10.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032131-10.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARILZA DOS REIS SILVA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA BOMFIM DE JESUS, MARCELO COUTINHO VIEIRA, ANIBAL BARROS DUARTE DOLIVEIRA, ANTONIO GILBERTO CARNEIRO MIRANDA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
ANIBAL BARROS DUARTE DOLIVEIRA, ANTONIO GILBERTO CARNEIRO MIRANDA, JULIANA BOMFIM DE JESUS, MARCELO COUTINHO VIEIRA

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CONCAUSAL ENTRE PATOLOGIAS E ATIVIDADE LABORAL. RESTRIÇÕES FUNCIONAIS. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
RECURSOS CONHECIDOS. APELO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. APELO DA AUTARQUIA NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Julgamento conjunto de apelação do INSS e apelação adesiva da segurada MARILZA DOS REIS SILVA contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício por incapacidade e extinguiu, sem resolução de mérito, pretensão de indenização por danos morais.
O laudo judicial atestou patologias com nexo causal laboral, mas concluiu pela inexistência de incapacidade atual. A autora apresentou laudo da Justiça do Trabalho que apontou restrições funcionais. O INSS requereu devolução de honorários periciais.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:
(i) saber se a autora faz jus à concessão de benefício por incapacidade, considerando a existência de patologias relacionadas ao trabalho;
(ii) saber se o laudo pericial judicial deveria prevalecer diante das demais provas produzidas;
(iii) saber se o INSS faz jus à devolução dos honorários periciais, à luz da jurisprudência do STJ (Tema 1.044).

III. Razões de decidir

O laudo judicial confirmou o nexo causal entre as enfermidades (Síndrome do Túnel do Carpo, Lombalgia, Cervicalgia e Síndrome do Impacto) e a atividade laboral, ainda que tenha concluído pela capacidade laborativa.
O conjunto probatório, inclusive laudo da Justiça do Trabalho e relatórios médicos, revelou restrições funcionais permanentes incompatíveis com a atividade habitual da autora, o que justifica o reconhecimento da redução de capacidade laboral e, por consequência, o direito ao auxílio-acidente.
A sentença acertou ao reconhecer a incompetência da Justiça Estadual para apreciar o pedido de indenização por dano moral previdenciário.
O recurso do INSS para devolução dos honorários periciais resta prejudicado, dado o provimento do recurso da autora e a inversão da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

Apelação adesiva da autora provida para concessão de auxílio-acidente (B-94).
Apelação do INSS conhecida e
não
provida.
Sentença reformada em parte, mantida quanto à incompetência da Justiça Estadual para apreciar danos morais.
Tese de julgamento: “1. A existência de nexo causal ou concausal entre a atividade laboral e as patologias apresentadas, associada a restrições funcionais permanentes, autoriza a concessão do benefício de auxílio-acidente. 2. A incapacidade parcial para atividade habitual é suficiente para a caracterização da redução da capacidade laboral. 3. Em caso de provimento do recurso da parte autora, é incabível o pedido de ressarcimento de honorários periciais feito pelo INSS.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 485, IV, e 85, § 4º, II; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025; Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416, Rel. Min. Jorge Mussi, 1ª Seção, j. 14.08.2019; STJ, Tema 1.044, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 23.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8032131-10.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como Apelante Adesiva,
MARILZA DOS REIS SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
à Apelação Adesiva da Autora e
CONHECER E DAR PROVIMENTO
à Apelação do INSS, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 05